Tribunal: TJDFT
Processo: 0703998-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA VENTILADA ANTERIORMENTE. CONTRATO DE CORRETAGEM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERMEDIAÇÃO PROVADA. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
I. O recolhimento das custas opera em favor do reconhecimento de que a parte possui meios para suportar as despesas do processo, tratando-se de ato incompatível com a gratuidade judiciária e que gera a preclusão lógica desta pretensão.
II. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade para a causa é verificada pela pertinência abstrata da pretensão inicial com o direito material controvertido. Nessa teoria, ultrapassado o momento da propositura da demanda, quando as condições da ação são aferidas à luz das afirmações do demandante, se constatada a sua ausência no momento do julgamento, a hipótese é de improcedência do pedido e não de extinção sem resolução do mérito.
III. Tendo o apelante trazido em audiência de instrução suas alegações, bem como tendo elas sido utilizadas na fundamentação da sentença, não existe substrato jurídico ao acolhimento da alegação de inovação recursal.
IV. Comprovada a intermediação por meio de corretor para celebração de contrato de compra e venda de imóvel, afigura-se devido o pagamento de comissão de corretagem.
V. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido.